Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir pela regularidade e ausência de ato ilícito no contrato formulado entre as partes.
3. Alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que não teria sido devidamente informado sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual não trazia informações claras e adequadas. Assevera que pensava ter contratado empréstimo consignado. Sustenta que é direito do consumidor ter acesso a todas as informações de forma prévia e adequada, fato não ocorrido no momento da contratação. Defende que houve vício de consentimento no momento da contratação, o que violaria o dever de informação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 35467574. Em síntese, aduz que não houve vício de consentimento ante a legalidade de contratação e, ao final, roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim que a parte o recorrente tinha conhecimento da verdadeira natureza do “empréstimo” contratado e a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente. No pedido inaugural, ele afirma que, em agosto de 2016, contratou o cartão de crédito consignado no valor aproximado de R$8.000,00 (oito mil reais), para ser pago parcelas fixas de aproximadamente R$420,96 (quatrocentos e vinte reais e noventa e seis reais). Narra que, mediante os mais de 40 (quarenta) descontos mensais realizados, já haveria pago importância superior a R$20.793,21 (vinte mil setecentos e noventa e três reais e vinte e um centavos). Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade de empréstimo, não teria realizado a contratação.
10. Entretanto ao examinar a tese de defesa do recorrido de ID. 255399422 – Pág. 4, constata-se que o recorrente realizou saques referente ao crédito no qual fez adesão em agosto de 2016, no valor total de R$10.295,50 (dez mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Porém, somente em 29/01/2021, ou seja, mais de quatro anos depois, foi que a referida parte protocolou a ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado. Todavia, visualizando o comprovante de rendimento constante do ID. 25398755/25398757, observo que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrente. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrente mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído.
11. Observa-se, portanto, que o recorrente formalizou com o recorrido Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso ID. 25399424. Ante a documentação acostada aos autos, entendo que não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autor/recorrente, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ID. 28049680.